Tribunal: TCU
Processo: 025.688/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Alex Accacio Machado, em razão de omissão no dever de prestar contas do termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior 202583/2015-5, firmado entre o CNPq e o responsável, cujo objeto é o instrumento descrito como Bolsa no exterior - Desenvolvimento de uma Plataforma Sustentável para a Concentração e Detecção de Esteróides Anabolizantes em Análises Antidoping - Universidade De Aveiro,Ua, Portugal..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Alex Accacio Machado, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior Processo 202583/2015-5 firmado entre o CNPq e o responsável, cujo objeto é o instrumento descrito como "Bolsa no exterior - Desenvolvimento de uma Plataforma Sustentável para a Concentração e Detecção de Esteróides Anabolizantes em Análises Antidoping "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Alex Accacio Machado, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Alex Accacio Machado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2022 391.148,89 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, e aos demais interessados.